Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703867-51.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: IRINEU ZANATTA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARIA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA: “Cuida de impugnação ao laudo pericial. Alega o requerido que o laudo se encontra incorreto, pois não seria devido qualquer valor ao requerente, postulando, ainda, a designação de novo perito para realização de novos cálculos (ID 179332312). Diz o requerido que o Perito deixou de compensar os créditos previstos na Lei no 8.088/90. DECIDO. Com razão o requerido. O e. TJDFT vem sedimentando o entendimento de que os valores pagos em decorrência da Lei no 8.088/90 devem ser compensados na liquidação da ACP no 94.008514-1, sob pena de enriquecimento sem causa. Vejamos: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTOS. CRÉDITOS. LEI 8.088/90. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). COMPENSAÇÃO. DECOTE DOS VALORES NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS COM VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. 1. Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de amortização de valores negociais, concessões, anistias, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou outros abatimentos do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.00.08514). 2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela Ação Civil Pública no 94.0008514-1, estabeleceu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (artigos 1o e 4o da Lei no 5.969/73). 3. O acórdão exequendo condenou os réus da ação coletiva ao pagamento das diferenças decorrentes dos expurgos aplicáveis às cédulas de crédito rural a contar do pagamento a maior. Conforme se extrai da fundamentação do voto condutor exarada por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.o 1.319.232-DF, "(...) a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido à incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública (...)". 4. É possível incidência dos abatimentos sinalizados pelo perito contábil no título executivo judicial liquidando, observado que a condenação está lastreada nos limites do que fora efetivamente pago a maior pelo agravante, uma vez que entendimento em sentido contrário acarretaria o enriquecimento sem causa da parte liquidante. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1724335, 3a Turma Cível, Rel. DES. MARIA DE LOURDES ABREU, DJe 14/07/2023). Dessa forma, mister se faz o acolhimento da impugnação apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A para determinar o retorno dos autos ao Perito Judicial para abatimento dos valores previstos na Lei no 8.088/90. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A, no tocante à necessidade de abatimento dos valores previstos na Lei no 8.088/90. Intime-se o i. Perito para realização de novos cálculos, no prazo de 30 (trinta) dias.” (...) “Prolatada a decisão de id 180248449, apresentou o requerido Embargos de Declaração, id 180352522, alegando que a Decisão incorreu em contradições, obscuridades e omissões as quais merecem ser sanadas por esse juízo. Dispõe o artigo 1.022: " Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. "Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o" No presente caso, tenho que não assiste razão ao Embargante, isto porque a decisão embargada apreciou as questões suscitadas referentes à compensação dos créditos previstos na Lei no 8.088/90, bem como determinou nova intimação do expert para apresentação de novos cálculos. Os quais já foram apresentados, id. 180408046. Face às considerações alinhadas, rejeito os embargos opostos, ante a inexistência do vício apontado. Intimem-se as partes para se manifestarem do Laudo Complementar II, id. 180408046. Após, façam os autos conclusos.” O Agravante sustenta que demonstrou “não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990, uma vez que o réu aponta devoluções referente ao objeto da execução em razão da Lei Federal n. 8088/90 e do abatimento negocial e não incidência do Plano Collor, que foi desconsiderado pelo i. perito”. Salienta que, em relação à “FORMA DE ATUALIZAÇÃO DOS “BENEFÍCIOS” DO CRÉDITO DO EXEQUENTE”, “a maneira correta para apurar o valor cobrado a maior em abril/1990 consiste apenas em aplicar o índice jurisdicionado de correção monetária (41,28) sobre o saldo devedor iniciado do mês de março/1990 e, apurar a DIFERENÇA entre esse novo valor apurado a título de correção monetária com aquele valor efetivamente cobrado de correção monetária em abril de 1990 (84,32%)”. Afirma que, em relação ao “ABATIMENTO NEGOCIAL (Compensação)”, “De acordo com os extratos e Slip/xer de ID’s 125957364/125959224 o qual comprova os abatimentos negociais que não foram considerados pela perícia, sob a fundamentação de que não foram apresentadas contratações desta natureza”. Acrescenta que, em relação à “VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA”, “a determinação de devolução de valores que não foram pagos pelo autor (na forma determinada na decisão) importa em flagrante violação ao art. 884, CC, uma vez que enseja o enriquecimento ilícito do autor, que será restituído por um valor que não desembolsou efetivamente”. Conclui que “é necessário que a decisão ora agravada seja revista por este e. Tribunal, uma vez que da forma como foi redigida, poderá levar o Banco agravante a um dano de difícil reparação, ou seja, impondo ao agravante uma constrição indevida”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 55506208 e 55506709). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque não é possível superar, no plano da cognição sumária, a conclusão de que o laudo pericial foi elaborado em conformidade com o título judicial, sobretudo quando os questionamentos levantados pelo Agravante foram devidamente respondidos pelo perito. Segundo, porque a realização de nova perícia está adstrita à precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica ante o simples inconformismo da parte quanto às conclusões do experto, consoante a inteligência do artigo 480 do Código de Processo Civil. Demais disso, não há, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que as medidas eventualmente determinadas no cumprimento de sentença poderão ser objeto de impugnação recursal pelo Recorrente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator